Tribunal: CARF
Processo: 10930.000042/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.000042/2008-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.840 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LINCON BAPTISTA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
ENTREGUE
INTEMPESTIVAMENTE. MULTA POR ATRASO.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do imposto
de renda pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido na legislação,
é devida a multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento consubstanciando
exigência referente à multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual exercício 2007
(fl. 7).
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação, em decisão
assim ementada (fls. 16/19):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE. ENTREGA FORA
DO PRAZO. MULTA.
Estando o contribuinte enquadrado dentre as condições de obrigatoriedade de apresentar
a Declaração de Ajuste Anual, é devida a multa por atraso na sua entrega, no ano-
calendário correspondente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000042/2008-69
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.840 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000042/2008-69

Cientificado em 22/12/2010 (fl.22), o contribuinte apresentou, em 13/1/2011,
recurso voluntário (fls. 23/31), alegando, em síntese, que:
- por não ter auferido rendimentos no exercício em discussão, teria recorrido ao
expediente utilizado no exercício 2000, apresentando declaração de isento, a qual teria sido
acolhida pelo Ministério da Fazenda.
- a exigência deveria ser cancelada em observância aos princípios da capacidade
contributiva e da proporcionalidade.
- não estaria exercendo qualquer atividade profissional ou auferindo rendimentos,
contando com a ajuda dos filhos.
- não teria desativado a empresa em razão da condição financeira da empresa.
- não teria condições para arcar com a multa aplicada.
- caso a aplicação da multa não seja revista, requer o parcelamento da exigência.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a exigência da multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004.
O recorrente repisa os argumentos apresentados na impugnação, acerca do
recebimento de rendimentos, invocando ainda princípios constitucionais.
A multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa
física é aplicável apenas quando presentes simultaneamente duas condições:
1 – a pessoa física está obrigada a apresentar a declaração;
2 – tal apresentação é extemporânea.
Quanto à primeira condição, a Receita Federal do Brasil, por força do disposto no
art. 16 da Lei no 9.779/99, estabeleceu os casos de obrigatoriedade de entrega da declaração.
Como apontado na decisão recorrida, a pessoa física que, no ano-calendário 2006,
participou do quadro societário de empresa como titular ou sócio estava obrigado a apresentar a
declaração de ajuste anual.
O recorrente não nega sua condição de sócio da empresa Transcajati Transbordo
Ltda, limitando-se a alegar que não teria auferido rendimentos e não teria conseguido desativar a
empresa.
A multa exigida está prevista em lei e a atividade de fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), cabendo à autoridade administrativa tão somente o cumprimento
estrito do ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, sem poder apreciar
arguições de cunho pessoal, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.840 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000042/2008-69

Acrescento que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa
física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma
do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é,
“a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Quanto aos princípios constitucionais citados no recurso, não cabe tal discussão
na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que, repise-se, conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida, sendo de se manter a multa
exigida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital